Tribunal: TJSP
Processo: 1509724-62.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-10
Data de publicação: 2020-05-10

Ementa:
Apelação Criminal. Crime de furto qualificado pelo emprego de chave falsa. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório a indicar a responsabilidade penal do réu. 2. Não incidência do princípio da insignificância. 3. O reconhecimento da qualificadora do emprego de chave falsa não reclama, necessariamente, a realização de perícia, podendo advir de outros meios de prova, num entendimento compatível com

Ementa:
Apelação Criminal. Crime de furto qualificado pelo emprego de chave falsa. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório a indicar a responsabilidade penal do réu. 2. Não incidência do princípio da insignificância. 3. O reconhecimento da qualificadora do emprego de chave falsa não reclama, necessariamente, a realização de perícia, podendo advir de outros meios de prova, num entendimento compatível com o princípio do livre convencimento abraçado pelo Código de Processo Penal (artigo 155). 4. Sanção que não comporta alteração. 5. Dados empíricos que traduzem a necessidade do início do cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1509724-62.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante JOSE ANTONIO
FRANCISCO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 10 de maio de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509724-62.2018.8.26.0344 -Voto no 13735
2
Apelação Criminal no 1509724-62.2018.8.26.0344
Apelante: JOSE ANTONIO FRANCISCO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Marília
Voto no 13.735.
Apelação Criminal. Crime de furto qualificado pelo emprego de
chave falsa. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório a indicar a
responsabilidade penal do réu. 2. Não incidência do princípio da
insignificância. 3. O reconhecimento da qualificadora do emprego
de chave falsa não reclama, necessariamente, a realização de
perícia, podendo advir de outros meios de prova, num
entendimento compatível com o princípio do livre convencimento
abraçado pelo Código de Processo Penal (artigo 155). 4. Sanção
que não comporta alteração. 5. Dados empíricos que traduzem a
necessidade do início do cumprimento da pena privativa de
liberdade no regime fechado. Recurso improvido.
1. A r. sentença (fls. 144/146), cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação para condenar JOSÉ ANTONIO
FRANCISCO às penas de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, mais o pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário
correspondente ao mínimo legal, como incurso no artigo 155, par. 4o, III, do
Código Penal.
Apelou a defesa (fls. 193/199), pleiteando a
absolvição por falta de provas, ou ainda, em razão da aplicação do princípio
da insignificância. Subsidiariamente, requer: (i) o afastamento da
qualificadora relativa ao emprego de chave falsa; (ii) o estabelecimento do
regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509724-62.2018.8.26.0344 -Voto no 13735
3
(fls. 166/181).
Processado o recurso, a d. Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo desprovimento (fls. 206/210).
É o relatório.
2. Não vinga o reclamo. Na linha que se segue.
3. Evidenciada a responsabilidade penal do réu.
De fato, o conjunto probatório descortina que o
acusado praticou o delito de furto, tal como salientado na r. sentença, cujos
fundamentos ficam aqui também acolhidos, com as considerações que ora se
seguem.
4. Consta da denúncia, em suma, que, no dia 24 de
setembro de 2018, por volta das 06h10min, o acusado José Antônio subtraiu,
para ele, com o emprego de chave falsa, coisa alheia móvel consistente em
um aparelho toca CD player, marca Philips, avaliado indiretamente na quantia
de R$ 110,00, pertencente à vítima Marli Adriano de Oliveira.
5. A materialidade do delito encontra-se positivada
pelo boletim de ocorrência (fls. 5/6), auto de avaliação indireta (fls. 10), bem
como pela prova oral.
Certa, por seu turno, a autoria.
Firme a prova oral no incriminar o réu.
A vítima Marli, no curso da persecução penal (fls. 7
e mídia digital), confirmou a imputação. Narrou que, na manhã dos fatos,
estava em sua residência, quando ouviu um barulho na garagem e olhou pela
janela para ver o que estava acontecendo, tendo visto o acusado, vulgo
“Liquinha” no interior de seu veículo Fiat/Uno. Ato contínuo, o réu, ao
perceber sua presença, empreendeu fuga na direção da favela, levando
consigo o parelho CD player, da marca Philips, do veículo. Afirmou com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509724-62.2018.8.26.0344 -Voto no 13735
4
convicção a autoria delitiva, uma vez que conhece o acusado, porquanto ele
reside nas proximidades de sua residência e era usuário de entorpecentes.
Acresceu ter o acusado, após o furto, deixado, no interior do veículo, um
boné, uma tesoura e uma faca. Afirmou que o veículo estava trancado antes
do crime.
Sabe-se, com efeito, que, neste tipo de delito, a
palavra do ofendido assume grande relevância, mormente quando não se
entrevê motivo algum para que acuse falsamente um inocente (RT 732/633,
737/624; JUTACRIM 100/250, 100/266, 99/273, 95/268, 94/341, entre
outros).
Mas, há mais a inculpar o réu.
O investigador de polícia Gevar Luiz Miranda
Júnior, sob o crivo do contraditório (mídia digital), relatou que, após o crime,
dirigiu-se até a casa da vítima, que apontou o acusado como o autor dos fatos.
Ela contou que ouviu um barulho em sua garagem e avistou o réu, no interior
do veículo, furtando o CD player, momento em que ele empreendeu fuga do
local com o objeto. A vítima indicou a direção da fuga do acusado,
informando que ele era conhecido como “Liquinha”. Diante de tais
informações, saiu em diligência, dirigindo-se até a casa do irmão do acusado,
recebendo a informação de que ele não residia ali, passando ocasionalmente
apenas para visitar sua genitora. Não conseguiu recuperar o bem da vítima.
Disse ter apresentado uma fotografia do acusado para a vítima, que, de
pronto, o reconheceu. Não se recordou se o vidro do veículo estava quebrado
ou a porta se encontrava arrombada.
Trata-se, sem dúvida, de um manancial probatório
denso a inculpar o réu.
O réu, ouvido somente em juízo (mídia digital),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509724-62.2018.8.26.0344 -Voto no 13735
5
negou a imputação, bem como aduziu desconhecer o motivo pelo qual a
vítima lhe imputou o crime.
Trata-se, todavia, sua negativa não convence. Nada
verossímil mercê das regras de experiência comum, acha-se, de resto,
totalmente escoteira nos autos.
Assim postas as coisas, o conjunto probatório
composto pela prova oral, firma a autoria do furto em relação ao acusado.
Por seu turno, sem razão a defesa ao invocar o
princípio da insignificância do delito.
Com efeito, consoante proclamado pelo Supremo
Tribunal Federal, em acórdão da lavra do Min. Celso de Mello, o princípio
da insignificância, enquanto fator de descaracterização material da tipicidade
penal, reclama “a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima
ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social
da ação, (c) o reduzidíssimo grau da reprovabilidade do comportamento
e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada...” (HC no 84.412-0).
A partir destas balizas, tem-se que o bem subtraído
possui expressividade econômica (R$ 110,00).
Nesta matéria, urge diferenciar a subtração de bem
de ínfimo valor daquela que envolve coisa de pequeno valor. Somente a
primeira enseja a incidência do princípio da insignificância enquanto fator de
exclusão da tipicidade; a segunda denota o chamado furto privilegiado (artigo
155, par. 2o, do Código Penal).
De fato, “é imprescindível a distinção entre ínfimo
(ninharia) e pequeno valor. Este, ex vi legis, implica eventualmente, furto
privilegiado; aquele, na atipia conglobante” (STJ, HC no 294.261, rel.
Min. Felix Fischer). Vale dizer, conforme o advertiu o Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509724-62.2018.8.26.0344 -Voto no 13735
6
Federal, “é necessário distinguir o 'furto insignificante' daquele referente
à subtração de bem de pequeno valor, de modo a não estimular a prática
de condutas criminosas e obstar a aplicação da figura do 'furto
privilegiado', previsto no artigo 155, § 2o, do Código Penal” (HC no
120.083, rel. Min. Teori Zavascki).
Além disso, ao que se depreende dos autos, cuida-se
de réu reincidente específico.
Importante salientar que a conduta pregressa do
acusado não constitui fator totalmente estranho no processo de qualificação
jurídica do fato sob o ângulo do citado mandamento. A se pensar de forma
diversa, desenha-se um quadro potencialmente apto a gerar impunidade para
os crimes patrimoniais de pequeno valor, incentivando-se, por via reflexa, a
criminalidade, numa situação contrária aos valores que informam a dogmática
penal. A pensar de forma diferente, o citado princípio terminaria por conferir
juridicidade à conduta daquele que passe a cometer crimes que tenham por
objeto bens de diminuto valor. Implicaria, na prática, num salvo-conduto em
favor do agente para a prática de delitos de pequena ou desprezível
lesividade ao bem jurídico patrimônio.
Neste diapasão, assentou o Supremo Tribunal
Federal:
“O grande número de anotações criminais na
folha de antecedentes do Paciente e a notícia de que ele teria praticado
novos furtos, após ter-lhe sido concedida liberdade provisória nos autos
da imputação ora analisados, evidenciam comportamento reprovável.
O criminoso contumaz, mesmo que pratique
crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como
se tivesse praticado condutas irrelevantes, pois crimes considerados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509724-62.2018.8.26.0344 -Voto no 13735
7
ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em
conjunto, seriam transformados pelo infrator em verdadeiro meio de
vida.
O princípio da insignificância não pode ser
acolhido para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas,
mas para impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam
sancionados pelo direito penal, fazendo justiça no caso concreto.
Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes,
quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a
característica da bagatela e devem se submeter ao direito penal” (HC n°
102.088, Rel. Min. Cármen Lúcia).
O mesmo Excelso Pretório deixou consignado que:
“A reincidência, apesar de tratar-se de critério
subjetivo, remete a critério objetivo e deve ser excepcionada da regra
para análise do princípio da insignificância, já que não está sujeita a
interpretações
doutrinárias
e
jurisprudenciais
ou
a
análises
discriminatórias. O criminoso reincidente apresenta comportamento
reprovável, e sua conduta deve ser considerada materialidade típica”.
(HC no 103.359, Rel. Min. Cármen Lúcia).
Conferir, ainda: STJ, REsp no 512.802, rel. Min.
José Arnaldo da Fonseca; HC no 137.018, rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho.
Deveras, como salientado pelo Supremo Tribunal
Federal, o ter o agente uma “personalidade voltada para a prática de
crimes” obsta a aplicação do princípio da insignificância, o qual reclama “a
ausência de periculosidade do agente” (HC no 104.348, rel. Min. Ricardo
Lewandowski). No mesmo sentido: STF, HC no 101.998, rel. Min. Dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509724-62.2018.8.26.0344 -Voto no 13735
8
Toffoli.
E mais: cuida-se de furto qualificado, o que
incrementa a reprovabilidade penal da conduta. O furto qualificado, porque
exprime um maior desvalor da conduta, em regra, é incompatível com a
aplicação do princípio da insignificância (STJ, AgRg no AREsp no
1.541.656, rel. Min. Joel Ilan Paciornik; AgRg no AREsp no 1.272.319,
rel. Min. Ribeiro Dantas; HC no 351.207, rel. Min. Maria Thereza de
Assis Moura).
Nesta ordem de ideias, o comportamento do acusado
está a merecer a imposição de uma sanção penal.
Bem decretada, pois, a condenação.
6. Trata-se de furto qualificado pelo emprego de
chave falsa.
Nessa senda, a proprietária do veículo, em seu
depoimento, afirmou que o veículo estava estacionado na garagem da
residência trancado. Também disse que, após a fuga do acusado, encontrou
no interior do carro um boné, uma tesoura e uma faca.
Ou seja, considerado este cenário, dentro de um
quadro de razoabilidade, não existe outra explicação para o ingresso do réu
no veículo senão a utilização de instrumento para abrir a fechadura.
E,
com
efeito,
para
o
reconhecimento
da
qualificadora do emprego da chave falsa não se mostra imprescindível a
perícia, podendo o fato ser demonstrado por outros meios de prova, num
entendimento mais compatível com o princípio do livre convencimento do
magistrado, que norteia o processo penal (STF, RE no 82.310, rel. Min.
Rodrigues Alckmin; HC no 92.707, rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ,
REsp no 842.910, rel. Min. Gilson Dipp, AgRg nos EDcl no AREsp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509724-62.2018.8.26.0344 -Voto no 13735
9
434.464, rel. Min. Marco Aurélio Belllizze; HC no 119.524, rel. Min. Og
Fernandes).
Tenha-se em mente, de resto, que a expressão chave
falsa utilizada pelo legislador abarca “todo instrumento, com ou sem forma
de chave, de que se utilize o ladrão para fazer funcionar, em lugar da
chave verdadeira (isto é, usada, por quem de direito) o mecanismo da
fechadura ou dispositivo análogo, possibilitando ou facilitando, assim, a
execução do furto” (NÉLSON HUNGRIA, Comentários ao Código Penal,
Forense, vol. VII, 1958, pág. 46; no mesmo sentido, JULIO FABBRINI
MIRABETE, Código Penal Interpretado, Atlas, 5a edição, pág. 1.297).
7. A sanção não comporta reparo.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, 2
anos de reclusão, mais o pagamento de 10 dias-multa.
Na segunda fase, a r. sentença exasperou a sanção
em 1/6, tendo em vista a reincidência em crime patrimonial (certidão de fls.
35/37; crime de furto qualificado), o que resultou em uma pena de 2 anos e 4
meses de reclusão, mais o pagamento de 11 dias-multa.
Sanção que se transmudou em definitiva, ante a
ausência de causas de aumento ou diminuição.
Reincidente específico em crime patrimonial, e
tendo praticado crime com violação de domicílio (bem tutelado pela
Constituição Federal artigo 5o, Xi), o réu deve mesmo iniciar a execução da
pena privativa de liberdade no regime fechado, sem o que não haveria
suficiente reprovação e prevenção do delito. Situação que não combina com a
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito
(artigo 44, II e III, do Código Penal), bem como com a concessão do sursis
(artigo 77, I, do Código Penal)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509724-62.2018.8.26.0344 -Voto no 13735
10
8. Ante o exposto, nego provimento ao apelo.
LAERTE MARRONE
Relator